Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 239
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei nº 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-006.829, 9202-009.608, 9202-009.449, 9101-005.486, 9101-005.345.